Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-86.2020.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006913-86.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação de Prejuízos, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0184-22 (AGRAVADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006913-86.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS RESISTÊNCIA PROCESSUAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Embargos à Execução Fiscal, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Os embargos foram extintos por perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que fundamentava a Execução Fiscal. O valor da causa é de R$ 341.756,48.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento administrativo da CDA após a resistência processual inicial autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, com fundamento no artigo 85, parágrafo 8º, do CPC; (ii) é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no artigo 90, parágrafo 4º, do CPC, quando há resistência processual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é permitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória, nas demais hipóteses, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. O valor da causanão se enquadra como irrisório ou muito baixo, e o benefício econômico discutido é plenamente aferível, tomando-se por base o valor executado, o que afasta a possibilidade de aplicação do critério equitativo previsto no artigo 85, parágrafo 8º, do CPC.

5. O artigo 90, parágrafo 4º, do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento integral e espontâneo da procedência do pedido e o cumprimento voluntário e integral da obrigação para a redução dos honorários advocatícios pela metade.

6. Os autos demonstram que o Estado de Mato Grosso resistiu expressamente à pretensão da Agravada, apresentou impugnação aos Embargos à Execução Fiscal e somente após a instauração do contraditório, realização de perícia, providenciou o cancelamento da CDA, o que caracteriza resistência processual e afasta a incidência do benefício previsto no artigo 90, parágrafo 4º, do CPC.

7. O benefício do artigo 90, parágrafo 4º, do CPC é aplicável exclusivamente às situações em que o requerido age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, não é permitida quando o valor da causa for elevado e o proveito econômico for plenamente aferível, devendo ser observados os percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, conforme orientação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido e o cumprimento da obrigação sem qualquer demonstração de resistência processual, não sendo aplicável quando há impugnação e oposição às pretensões do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, parágrafo 3º, incisos I a V; art. 85, parágrafo 8º; art. 90, parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (Recurso Repetitivo); TJMT, N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.07.2022; TJMT, Agravo Regimental Cível 10236106820238110041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025; TJMT, Apelação Cível 00173278520198110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006913-86.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 335973399) contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente recorrente, no
Embargos a Execução Fiscal nº 1006913-86.2020.8.11.0037
, proposto por
Votorantim Cimentos S.A.
, que discutia a CDA que fundamentava a
Execução Fiscal n° 1005183-40.2020.8.11.0037
.

A decisão agravada manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 330146887).

O Estado requer a fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC e no REsp 2.214.181/RJ, e subsidiariamente a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

A Agravada apresentou contrarrazões ao id. 342884366 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006913-86.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se cinge à forma de fixação dos honorários advocatícios em Embargos à Execução Fiscal extintos por perda superveniente do objeto, decorrente de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

O Agravante sustenta que, o cancelamento da CDA pela própria Fazenda Pública, ainda que posterior à resistência inicial, justificaria a adoção do critério equitativo para fixação da verba honorária ou, subsidiariamente, a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

A decisão monocrática agravada manteve a condenação em honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, afastando tanto o arbitramento por equidade quanto a redução pela metade.

I - Do pedido de fixação por equidade

O Agravante defende que o cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa autorizaria a fixação por equidade, com base em julgado do STJ.

A tese não prospera.

É certo que, a decisão não deve ser modificada, uma vez que esta se deu em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em julgamento de Recurso Repetitivo.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema nº 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso, o valor da causa é de R$ 341.756,48 (trezentos e quarenta e um mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), montante que não se enquadra como irrisório ou muito baixo. O benefício econômico discutido é plenamente aferível, tomando-se por base o valor executado. Assim, afasta-se a possibilidade de aplicação do critério equitativo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma maneira, registra:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...]

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

[...]

(N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, Publicado no DJE 12/7/2022).

Como, então, o julgamento se deu em atenção com a legislação e com a jurisprudência vinculante do STJ, não há razão para modificação.

II - Do pedido de redução pela metade (art. 90, §4º, CPC)

Subsidiariamente, o Agravante pleiteia a redução dos honorários pela metade, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC.

Os autos demonstram que o Estado resistiu expressamente à pretensão da Agravada, apresentou impugnação aos Embargos à Execução e somente após a instauração do contraditório, o início dos trabalhos periciais e diante da patente irregularidade do débito, providenciou o cancelamento da CDA.

Não houve, portanto, reconhecimento espontâneo e cumprimento simultâneo da obrigação. A existência de resistência processual, ainda que inicial, afasta a incidência do benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO COM RESISTÊNCIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PELA METADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reconhecimento do pedido pelo réu, é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando há concomitante resistência processual.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, § 4º, do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento integral e espontâneo da procedência do pedido e o cumprimento voluntário e integral da obrigação para a redução dos honorários advocatícios pela metade.

4. A formulação de preliminar de ilegitimidade ativa e pedidos de improcedência em momentos processuais subsequentes caracteriza resistência processual, afastando a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

5. Mantém-se a verba honorária fixada de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC, diante da ausência dos requisitos para a redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 5º; 90, § 4º; 1 .021; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1 .020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019; TJMT, N.U 1026255-37 .2021.8.11.0041, Relª. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07 .2025.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10236106820238110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/8/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/8/2025)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, considerando as circunstâncias do reconhecimento parcial da pretensão nos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, a redução dos honorários advocatícios pela metade exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos: (i) reconhecimento da procedência do pedido e (ii) cumprimento integral da obrigação pelo réu, ambos de forma espontânea e voluntária.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável exclusivamente às situações em que o réu age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2020.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00173278520198110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 5/2/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026